Tribunal: TJSP
Processo: 1500210-64.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição das CDA's – Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15 – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais – Aplicação do art. 1025 do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500210-64.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado JOSE
CARLOS ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942, do CPC/2015 e por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará, acórdão com
o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, vencedor, RICARDO CHIMENTI, vencido, WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1500210-64.2017.8.26.0136 - Digital
Apelante: Município da Estância Hidromineral de Águas de Santa
Bárbara
Apelado : José Carlos Alves da Costa
Comarca: Cerqueira Cesar
Voto no 33.269
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2012
a 2015 Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário
improcedente Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art.
2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de indicação do
fundamento legal específico Exercício do contraditório e da
ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o próprio
lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade da substituição
das CDA's Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais
reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Prequestionamento
Desnecessidade de enumeração dos
dispositivos legais Aplicação do art. 1025 do CPC/15
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Hidromineral de Águas de Santa Bárbara da r. sentença de págs.26/33 que
julgou extinta a execução fiscal proposta pelo apelante em face de José Carlos
Alves da Costa, cobrando créditos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, no
valor de R$10.943,20, reconhecendo a nulidade das CDA's por ausência de
fundamentação legal, fundada a extinção no artigo 485, IV, §3o, do CPC/15.
Opostos embargos de declaração pelo exequente (págs.36/41), foram rejeitados
(pág.42).
Nas razões recursais (págs.46/53) sustenta o apelante,
preliminarmente, cabimento do presente recurso ao TJSP, nos termos do art. 34
da LEF. No mérito, alega ausência de vícios na CDA. Menciona que a CDA
conta com o fundamento legal da cobrança, vale dizer, Lei no 6.830/80, lei esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que embasa a propositura da presente execução fiscal e regulamenta todo o
processo de cobrança judicial do crédito tributário. Afirma a necessidade de
conferir a Municipalidade a oportunidade de emenda ou substituição do título
executivo (artigo 2o, §8o, da LEF e artigo 203 do CTN). Ademais, deve ser
aplicada ao caso a Súmula 392 do STJ. Invoca jurisprudência. Promove
prequestionamento. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.46/53 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O d. Relator sorteado aponta que, a partir de uma interpretação
evolutiva, com base no princípio instrumentalidade, as CDA's não devem ser
consideradas nulas, pois atendem minimamente aos requisitos legais.
Contudo, entendo que os títulos não se prestam a embasar a
execução fiscal, gerando prejuízos efetivos ao direito de defesa.
Analisando detidamente as CDA's de págs.02/25, observa-se que
no campo fundamentação legal consta “Lei 6.830/80”, bem como que não há
qualquer indicação legal sobre os encargos moratórios, nem do termo inicial.
Nem mesmo o índice de correção é sabido, constando apenas que sobre o crédito
incide “atualização monetária”.
Aponte-se ainda que o caso é mais gravoso do que as situações
em que a CDA indica a lei municipal pertinente (como o CTM), mas não aponta
os dispositivos legais específicos. Nessas hipóteses, ainda seria possível ao
contribuinte procurar os dispositivos relevantes na lei; contrariamente, no
presente caso o contribuinte não encontrará nenhuma informação sobre a origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do débito na LEF.
Nesse sentido, entendo não se tratar de fundamentação legal
“demasiadamente genérica”, como aponta o relator sorteado, e sim inexistente.
Esta C. Câmara consolidou esse posicionamento quanto à
comarca de Águas de Santa Bárbara:
Apelação Execução fiscal IPTU - Exercício 2013 Sentença
julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 485,
IV, do CPC e § 3o, do CPC - Nulidade do título evidente -
Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que sequer
explicita a fundamentação legal da dívida principal Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida,
no entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (artigo 485, IV, e § 3o do CPC) Recurso
improvido. (TJSP, 1500203-72.2017.8.26.0136, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Burza Neto, j. 16/05/2020).
Ementa: Execução Fiscal. IPTU. A sentença extinguiu o feito
em razão do reconhecimento de vícios insanáveis nas certidões
de dívida ativa acostadas na peça inicial. Manutenção de rigor.
De fato, é caso de reconhecimento da nulidade da CDA, pois
ausente o preenchimento dos pressupostos processuais que
antecedem as condições da ação. Vícios patentes. Falta de
indicação da norma municipal específica relativa à exação.
Inobservância dos requisitos previstos nos artigos 2°, § 5°, da
LEF e 202 e 203 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição da CDA. Impossibilidade da correção de erro que
não seja material ou formal.
Nega-se
provimento
ao
recurso.
(TJSP,
Apelação
no
1500140-81.2016.8.26.0136, Rel.a Des.a Beatriz Braga, j.
26/05/2020).
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Municipalidade
que se insurge contra a extinção do processo devido ao
reconhecimento da nulidade das CDAs
Descabimento

Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 -
Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança
tributária e de seus encargos legais - Manutenção da r.
sentença que se impõe - Recurso desprovido. (TJSP, Apelação
no 1501511-80.2016.8.26.0136, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 01/06/2020).
APELAÇÃO - Execução fiscal - Nulidade da CDA

Ocorrência - Omissão quanto ao fundamento legal da dívida -
Ausência de emenda ou substituição da CDA - Providência que
cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário - Título executivo cuja existência é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo de execução - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP,
Apelação no 1500635-28.2016.8.26.0136, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 15/06/2020).
Além disso, cabe apontar que esse também é o entendimento
com relação a outros Municípios cujas CDA's apresentavam vícios semelhantes:
APELAÇÃO - EXECUÇÕES FISCAIS
Contribuição de
Melhoria - Extinção da ação, sem análise do mérito, decretada
em primeiro grau Cabimento Nulidade da CDA constatada
Título executivo que não preenche os requisitos previstos no
art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança, bem
como do termo inicial dos juros e da multa - Sentença mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
no
0516880-
36.2008.8.26.0323, Comarca de Lorena, Rel. Des. Wanderley
José Federighi, j. 19/02/2020).
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de
Expediente e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos dos exercícios de 2008 a 2011. Sentença que julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, III, IV, do
CPC/15, ante a nulidade da CDA. Insurgência da
Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA
que sequer explicita a fundamentação legal das exigências
principais. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre
defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do
autor para efetivar a sua emenda (art. 321 do CPC/2015), e
vício do título executivo extrajudicial (art. 803, I, do
CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não
admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para
preservação do princípio da imparcialidade. Extinção mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0002064-
77.2012.8.26.0352, Rel. Des. Ricardo Chimenti, Comarca de
Miguelópolis, j. 24/09/2019).
Consta no corpo deste último acórdão:
É que no caso concreto, o título executivo indica os
fundamentos legais de maneira demasiadamente genérica (a
CDA se limita a indicar o Código Tributário Municipal Lei
2.569/2003), notadamente quanto às taxas cobradas, sendo
certo que a inscrição relativa à cobrança destes tributos
reclamaria a indicação do dispositivo legal que especifique de
maneira precisa a natureza da atividade desempenhada pelo
contribuinte que teria dado azo à exação e da atividade estatal
específica que justificasse a taxação.
Cumpre apontar que a CDA é um título formal, sendo necessária
a presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de
prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia,
é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204,
parágrafo único). A isto equivale dizer que a dívida ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário.”
(in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros,
pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART.
2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A CDA, enquanto título que
instrumentaliza a execução fiscal, deve estar revestida de
tamanha força executiva que legitime a afetação do patrimônio
do devedor, mas à luz do Princípio do Devido Processo Legal,
proporcionando o enaltecimento do exercício da ampla defesa
quando apoiado na estrita legalidade. 3. Os requisitos legais
para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas
essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do
devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes
constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos
fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente,
a via de defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por
parte do juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis
que o exequente já goza de tantos privilégios para a execução
de seus créditos, que não pode descumprir os requisitos legais
para a sua cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ Primeira
Turma
Resp 807030/RS
Rel. Min. José Delgado
j.
21/02/2006). grifei -
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessória)
e com os respectivos fundamentos legais.
Por outro lado, em muitos casos, apesar da existência de vício
formal ou material, deve ser dada oportunidade ao exequente proceder à
substituição da CDA, com emenda dos equívocos apontados (art. 2o, § 8o da
LEF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, no caso vertente, isso não ocorre. Aliás, nesse sentido,
já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ART.
489, 926 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS.[...] EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EM
QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou
os seguintes fundamentos: “No caso presente e de forma
frequente no Município - agravante, observa-se que a CDA
não menciona qualquer legislação referente aos tributos e, de
outro lado, é imprecisa quanto à atualização monetária, multa
e juros o que dificulta, sobremaneira, o exercício do direito de
defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial
sobre o ato administrativo. (...) Assim, era mesmo de rigor o
reconhecimento da nulidade da CDA, já que 'admitir certidão
de dívida ativa sem a satisfação das poucas exigências legais,
representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num
contexto mais amplo, do princípio do devido processo legal
processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial.” [...] 5. O acórdão recorrido está em sintonia com
a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível
corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A
emenda ou substituição da CDA é admitida diante da
existência de erro material ou formal, não sendo cabível,
entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento
ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já
foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973),
quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp
1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. 6. Agravo
conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte,
não provido. (AREsp 1588954/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
19/05/2020).
Não se desconhece que o princípio da instrumentalidade deve ser
observado, de forma que meras irregularidades não são aptas a invalidade o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título, caso não acarretem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Contudo, tal princípio não exime a Administração Tributária de
indicar minimamente as informações requeridas em lei, sob a pena de se violar o
art. 202 do CTN.
Com isso, entendo que a r. sentença deve ser mantida.
Por fim, ad argumentandum, se fossem hígidas as CDA's, vale
destacar a prescrição dos créditos do exercício de 2012 (vencimento da primeira
parcela no dia 16/01/2012). Aliás, ela ocorrera antes mesmo da distribuição desta
ação (20/07/2017), tese firmada no Tema 980 dos Recursos Repetitivos do C.
STJ, cabendo, inclusive, o reconhecimento ex officio da extinção do referido
crédito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 409).
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, é cediço que não se exige a enumeração dos
dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, por maioria, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
Roberto Martins de Souza
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16823
Apelação Cível no 1500210-64.2017.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara
Apelado: Jose Carlos Alves da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I – Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Águas de Santa Bárbara contra a r. sentença de p. 26/33 que, nos autos da
execução fiscal movida em face de Jose Carlos Alves da Costa, extinguiu o
processo com base no artigo 485, IV, e § 3o do CPC, sob o fundamento de que não
há informação sobre a base legal da exigência, já que a CDA aponta tão somente
para a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). Não houve condenação ao
pagamento de custas e honorários.
A apelante, em síntese, alega que: (I) a Certidão de Dívida Ativa
contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e artigo 202
do CTN, não havendo qualquer vício nos títulos; (II) a indicação da Lei de
execuções fiscais, é suficiente para suprir a necessidade de fundamentação legal; (III)
a ausência dos requisitos legais não autoriza a extinção da execução, sem que antes
seja conferida à exequente a oportunidade de emendar ou substituir o título
executivo. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal, dando-se oportunidade ao município para que promova a
substituição da CDA (p. 46/53).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, pelo meu voto
vencido comportava provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 27/03/2017 (p. 01) pela
Municipalidade de Águas de Santa Bárbara em face de Jose Carlos Alves da
Costa, tendo por objeto a cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014, no
valor total de R$ 10.943,20.
Em seguida foi proferida a sentença de p. 26/33, que, de ofício,
declarou a nulidade da(s) CDA(s), com a extinção do processo sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
Opostos Embargos de Declaração pela municipalidade (p.
36/41), os mesmos foram rejeitados em decisão de p. 42.
Pois bem.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode
implicar em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também
em respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só
das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na
dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade
da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, as certidões de dívida ativa (p. 02/25)
atendem, no aspecto formal, ainda que minimamente, aos requisitos dos artigos 202
do CTN e art. 2o, § 5o da LEF, uma vez que apontam se tratar de IPTU (imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do homem médio), ainda que traga fundamentação legal
demasiadamente genérica (Lei 6.830/80 LEF).
Ademais, foi mencionada expressamente quantia principal e
daquelas decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária, bem como consta
o endereço, nome do executado, data de vencimento e a data de inscrição da dívida,
tudo a possibilitar a ampla defesa.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de exigências suficientemente
identificadas.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
A conclusão, portanto, é de que as CDAs não contêm vícios
capazes de macular a execução fiscal no que se refere à cobrança do IPTU ou de
impossibilitar a defesa por parte do executado.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, o recurso, pelo meu voto vencido
comportava provimento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
123E1D61
10
15
Declarações de
Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
12659C85
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500210-64.2017.8.26.0136 e o código de confirmação da tabela acima.